Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-45.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001909-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (RECORRENTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BRUNNA MIDORI JULIO - CPF: 039.044.811-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1001909-45.2021.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME.

RECORRIDO: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA E OUTRO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

GOLPE DO HOSPITAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – SOLICITAÇÃO DE DINHEIRO POR MEIO DE LIGAÇÃO – LIGAÇÃO TRANSFERIDA DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL AO QUARTO DO PACIENTE – PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO POR MÉDICO DE ESCOLHA DO PACIENTE ACOMPANHADO DE EQUIPE MÉDICA – FRAUDADOR QUE SE IDENTIFICOU COMO MÉDICO DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE DAS INFORMAÇÕES ACERCA DO PACIENTE – ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ato causado exclusivamente por ato de terceiro é causa excludente de responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a restituição dos valores no importe de
R$ 1.685,74 (mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos),
a título de danos materiais, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
em decorrência de suposta falha na prestação dos serviços hospitalares por ter sido vítima do “golpe do hospital”.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

1.2. Do litisconsórcio passivo necessário.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

2.2. Da ausência de prova do alegado dano moral.

2.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Preliminares arguidas pela recorrente.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a parte reclama eventual defeito na prestação dos serviços ofertados pelo recorrente.

1.2.
Do litisconsórcio passivo necessário.

Rejeito, eis que, se tratando de relação de consumo, não há se falar em necessidade de intervenção de
litisconsorte

necessário
, pois a responsabilidade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva e solidária.

2.

Mérito

2.1.
Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade na cobrança.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, o conjunto probatório contido nestes autos não indica qualquer ilicitude no proceder da recorrente. Pelo contrário, evidencia a ocorrência de fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização da empresa.

Com efeito, entendo que no caso em questão, não restou evidente que as informações acerca do paciente eram de exclusividade do hospital, tendo em vista, a realização da cirurgia por equipe médica escolhida pelo paciente, sendo que, a ligação foi recebida pela recepção do hospital e transferida ao apartamento do paciente.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

2.2.

Da ausência de provas do alegado dano moral
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

2.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral no caso retratado nos autos e, por conseguinte, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar improcedente o pedido inicial da parte recorrida
, em virtude dos fatos registrados nos autos
.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022